Tribunal: CARF
Processo: 13931.720003/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal da filha, do filho, da enteada ou do enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes quando ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720003/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.814 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
VALTER VICENTE MICHALAK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
FILHOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo
do imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal da filha, do filho,
da enteada ou do enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes
quando ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720003/2011-65
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 9.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de
fls. 6 a 14, em que foram apuradas as seguintes infrações:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

1) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.655,88;
2) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.403,89;
3) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 1.660,00;
4) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.715,00.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
4.794,56, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 9.290,41.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 6 a 14 em
26/04/2011 (fl. 59), o Contribuinte apresentou em 26/05/2011 a impugnação de fls. 2 a
5, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) as despesas com a filha Bettina Michalak foram estipuladas em acordo
judicial, apesar de a lei não condicionar o abatimento de despesas com dependentes à
existência de sentença/acordo homologado/ata notorial;
2) as despesas com dependentes foram realizadas pelo Interessado, não tendo a
mãe contribuído para a manutenção dos filhos, pois conforme declarado no acordo
judicial de divórcio, não possuía condições de arcar com essas despesas;
3) a despesa com instrução se refere ao curso de pós-graduação realizado pelo
Contribuinte e a curso universitário realizado por Bettina Bastos Michalak, filha do
Interessado;
4) ficou estipulado em acordo judicial na separação de bens que o Interessado,
como pai, proveria integralmente todas as despesas com instrução de sua filha;
5) o Contribuinte possuía a obrigação de pagar alimentos à sua ex-esposa Alicia
Pimentel Bastos, conforme estipulado no processo judicial no 541/2005;
6) o valor da parcela de pensão seria o de 09 (nove) salários mínimos mensais,
pagos em treze parcelas anuais, durante três anos;
7) não houve dedução de pensão de 13o salário do Contribuinte, sendo que as
doze parcelas de pensão foram descontadas em folha como se observa das declarações
dos empregadores, e a 13a parcela de pensão foi paga por meio de depósito
complementar;
8) os recibos de despesas médicas atendiam à legislação da época de sua
emissão, pois a lei não determinava, para o exercício em discussão, o modo de
elaboração do recibo de prestação de serviços com identificação do paciente, razão
pela qual os recibos não podem ser glosados;
9) o tratamento médico/odontológico/psicológico/fisioterapêutico declarado foi
efetivamente feito pelo Interessado e /ou seus dependentes;
10) o fato de não constar no corpo do recibo o paciente efetivo do tratamento
não faria prova de que o Contribuinte ou seus dependentes não teriam se beneficiado
do referido tratamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDA.
As despesas de educação da alimentanda só podem ser deduzidas na declaração do
alimentante quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas os valores de pensão alimentícia judicial devidamente comprovados poderam
ser deduzidos a esse título na declaração de ajuste anual do alimentante.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos formais previstos na legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente alimentando está comprovada pelos documentos
juntados aos autos.
b) a dedução de dependente maior de idade está comprovada pelos documentos
juntados aos autos.
c) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos.
d) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
e) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados.
f) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados
aos autos.
g) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados
aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado relativamente às infrações de dedução indevida
de dependentes; de instrução; e de pensão alimentícia judicial.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada está tempestiva, devendo ser apreciada.
A Fiscalização determinou a glosa de deduções indevidas de dependentes (R$
1.655,88), despesas com instrução (R$ 4.403,89), pensão alimentícia judicial (R$
1.660,00) e dedução indevida de despesas médicas (R$ 9.715,00).
Com relação à dedução de dependentes, foi glosada Bettina Bastos Michalak,
com o fundamento de que o Interessado não teria comprovado deter a guarda judicial
de sua filha.
O Impugnante alega que tem direito a deduzir sua filha como dependente, pois
arcou com todas as suas despesas.
Nesse particular, vale observar o que determina a legislação tributária no art. 35,
III, e §3o, da Lei no 9.250, de 1995, abaixo transcrito:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.” (grifamos)
Cumpre esclarecer que, em se tratando de filha de pais separados, deveria estar
comprovado nos autos que o Impugnante detinha a guarda judicial de sua filha para
que pudesse informá-la como sua dependente na declaração de rendimentos. Observa-
se à fl. 23 que a petição de divórcio consensual colocava Bettina Bastos Michalak sob
a guarda de sua mãe e não de seu pai. Como a condição exigida pela lei não ocorreu,
deve ser mantida a glosa de dependente relativa a Bettina Bastos Michalak, por falta
da guarda judicial, nos termos do art. 35,§3o, da Lei no 9.250, de 1995.
Mantém-se, assim, a glosa da dedução de dependentes no valor de R$ 1.655,88.
A Fiscalização determinou a glosa de despesas com instrução de R$ 4.403,89,
com o fundamento de que não teria sido comprovado o ônus das despesas com
instrução com a alimentanda. Segundo o Fisco, o Interessado não teria trazido
escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando
o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando.
A Lei no 9.250, de 1995, estabelece a obrigatoriedade de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento de
despesas com instrução, conforme se verifica a seguir:
“§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)”
A homologação judicial da obrigação de prestar alimentos nada determina a
respeito das despesas com a instrução de Bettina Bastos Michalak (fl. 21). Já a petição
de divórcio consensual de fls. 22 a 27 prevê que o Interessado arque com as despesas
de educação de sua filha, porém não consta no processo a homologação judicial desses
termos de divórcio ou sentença judicial dispondo a respeito.
Levando-se em consideração que o acordo homologado judicialmente
determinava que o Interessado pagasse pensão alimentícia à mãe de Bettina Bastos
Michalak, sem especificar nada a respeito das demais despesas (fl. 22) e que sua filha
não poderia ser declarada como dependente do Interessado na declaração de ajuste
anual do exercício 2009, não há como acatar a dedução de despesas com a instrução
de Bettina Bastos Michalak.
Com relação à dedução de despesas com instrução do Interessado, a
Fiscalização frisou que o Contribuinte não teria apresentado comprovante dos
pagamentos, apenas contrato da Fundação Unimed e o recibo de Pacin Eventos S/C
Ltda., não considerado por falta de previsão legal.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

A Lei no 9.250, de 1995, dispõe da forma abaixo acerca da dedução de despesas
com instrução:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela
Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
(...)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) para
o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
O recibo de fl. 33, emitido por Pacin Eventos S/C Ltda., não pode ser aceito
como comprovante hábil de despesas com instrução em razão de não restar
demonstrado que a emitente em questão seria estabelecimento de ensino, nem que se
trataria de alguns dos cursos previstos em lei. Frise-se que no recibo de fl. 33 consta
que a empresa tem registro na EMBRATUR.
Já com relação à dedução de despesas com curso de pós-graduação oferecido
pela Fundação Unimed, o recibo de fl. 32 atesta o pagamento de R$ 1.101,60 no ano-
calendário de 2008 a esse título. Cumpre se acolher, portanto, a dedução de R$
1.101,60 como despesa com instrução do Interessado.
Segundo a Fiscalização, o Interessado logrou comprovar o pagamento de
pensão alimentícia judicial à Alicia Pimentel Bastos no valor de R$ 44.190,00 (fls. 38
e 39). Observa-se que o valor declarado foi de R$ 45.850,00, em razão de ter sido
incluída a importância que teria sido paga a título de 13o salário (R$ 1.660,00).
É imperativo salientar que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário já constitui dedução desse rendimento, sujeito à tributação exclusiva na
fonte. A utilização dessa dedução na declaração de ajuste anual implicaria em
duplicação da dedução, devendo, portanto, ser confirmada a glosa de R$ 1.660,00
determinada pelo Fisco na notificação de lançamento de fls. 6 a 14.
Assim, também proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, para as infrações de dedução indevida de dependentes; de instrução; e de pensão
alimentícia judicial.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Como visto, o lançamento tributário glosou R$ 9.715,00, relativos à dedução de
despesas médicas e o julgamento de primeira instância manteve integralmente esta glosa.
Inicialmente, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 13), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de R$ 215,00 referentes recibo emitido por Luiz Afonso Ditzel CPF
519.162.409-25 por não identificar o paciente dos serviços, apenas consta o pagante.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

Glosa de R$ 6.500,00 referentes recibos emitidos por Paulo Rogério Godoi CPF
882.318.529-72 por não identificar o paciente dos serviços, apenas consta o pagante.
Glosa de R$ 3.000,00 referentes dois recibos emitidos por Fernanda Do Rocio
Ignácio Dadamo Rocha, por não identificar o paciente dos serviços, apenas consta o
pagante.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls. 70),
foram as seguintes:
Por mais que o Impugnante diga o contrário, se os recibos não apontarem os
beneficiários do tratamento médico, dentário ou psicológico, não há como presumir
que esses foram prestados ao Interessado.
Em razão disso, não há como acatar os recibos emitidos por Paulo Rogério
Godoy (fl. 42), Fernanda do Rocio Ignácio Dadamo (fl. 43) e Luiz Afonso Ditzel (fl.
41). Além disso, vale frisar que os recibos de fls. 41 a 43 não contêm o endereço
profissional dos emitentes e, no caso dos recibos emitidos por Luiz Afonso Ditzel,
tampouco o registro profissional de seu emitente, não sendo possível determinar se
está enquadrado em alguma das profissões previstas na alínea “a”, do inciso II, acima
transcrito.
Isso posto, cumpre manter-se integralmente a glosa de despesas médicas de R$
9.715,00 apontada na notificação de lançamento em tela.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal glosou as despesas médicas porque os recibos
apresentados não identificavam o paciente dos serviços.
Já o julgamento anterior acrescentou que os recibos apresentados não continham
o endereço do prestador e a falta de registro profissional no recibo de Luiz Afonso Ditzel.
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls. 41/44).
Reapresenta aqueles documentos (e-fls. 93/95) com sua peça recursal.
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Como infere-se pela legislação acima colacionada, as ausências nos recibos da
indicação do beneficiário dos serviços prestados e do endereço do prestador podem ser
superadas e, por isso entendo que deve ser restabelecida a dedução com despesas médicas com
os profissionais Paulo Rogério Godoy, no valor de R$ 6.500,00 e Fernanda do Rocio I.
Dadamo Rocha, no valor de R$ 3.000,00.
Já o recibo apresentado por Luiz Afonso Ditzel não contém o registro
profissional do mesmo, portanto, entendo que não pode ser acatado.
Adicionalmente, informamos, que não cabe a este Conselho reconhecer de ofício
eventuais deduções que o interessado não tenha informado em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com
despesas médicas glosadas nesta notificação de lançamento, no valor de R$ 9.500,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a regularidade de suas deduções.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720003/2011-65

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor de
R$ 9.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 125
DF CARF MF
Original